Tribunal: TJSP
Processo: 2048615-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Agravo interno em MS. Restaurante à beira de estrada. Essencialidade das atividades reconhecida. Estabelecimento em Mairiporã, às margens da Rodovia Fernão Dias, que fornece refeições, sanitários e descanso a viajantes, incluído abastecimento veicular. Irrelevância de não se tratar de estabelecimento destinado predominantemente a caminhoneiros; cargas que não são transportadas somente

Ementa:
Agravo interno em MS. Restaurante à beira de estrada. Essencialidade das atividades reconhecida. Estabelecimento em Mairiporã, às margens da Rodovia Fernão Dias, que fornece refeições, sanitários e descanso a viajantes, incluído abastecimento veicular. Irrelevância de não se tratar de estabelecimento destinado predominantemente a caminhoneiros; cargas que não são transportadas somente por meio de caminhões. Proposta de provimento do agravo interno, concedendo-se a liminar requerida.